Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. ESCORREITA.
I – A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – O princípio da presunção da inocência não afasta do réu o ônus de comprovar os fatos por ele alegados, nos termos do art. 156, caput, do CPP.
III – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem, quando reconhecidos os maus antecedentes ou a reincidência, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
IV – Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência.
V – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI – Tratando-se de réu multirreincidente, é possível a majoração da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. Precedentes.
VII – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes e que teve avaliada negativamente a conduta social, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
VIII – Recurso conhecido e não provido.